Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DETERMINAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. ART. 290 CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

1. Em casos de desistência da ação homologada em sentença, o art. 90 do CPC/2015 impõe, em regra, a condenação em custa judiciais e honorários advocatícios à parte desistente. Contudo, em atenção ao princípio da cooperação e ao entendimento do c. STJ, deve ser afastada tal consequência, caso não haja determinação de citação das partes contrárias, e a parte autora, após a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça com intimação para recolhimento de custas, pleiteie a desistência da ação sob o fundamento de não ter recursos para arcar com as custas do processo. Nesse caso, impõe-se a aplicação do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC/2015.
2. Recurso conhecido e provido.